Tribunal: TJPA
Processo: 0805097-87.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805097-87.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MIRALINA DE FATIMA GOMES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO REPETIÇÃO DO INDEITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL. EVIDENCIADA A FRAUDE NAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA E, COM ISSO, A IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. PAGAMENTO DO INDÉBITO REALIZADO. CONFIGURADO O DEVER DE RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICIADES DO CASO. RECURSO DA BANDEIRA DO CARTÃO. ILEGITMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. PRECEDETES DO STJ QUE CONFIRMAM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E A BANDEIRA DO CARTÃO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e o segundo por VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada (proc. Nº 0805097-87.2019.8.14.0301), ajuizada por MIRALINA DE FATIMA GOMES MONTEIRO.

O
decisum
impugnado julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com base nas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, para DETERMINAR que os demandadas BANCO DO BRASIL S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, PAGUEM, solidariamente, em favor da requerente MIRALINA DE FATIMA MONTEIRO E SOUZA, o montante de R$40.013,29 (quarenta mil e treze reais e vinte e nove centavos) em dobro, totalizando R$80.026,58 (oitenta mil e vinte seis reais e cinquenta e oito centavos) consoante o consoante art. 42, § Único, do CDC.

Ressalto que tal valor ser atualizado monetariamente pelo índice INPC/IBGE a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), portanto, da publicação da presente sentença, e juros de mora na ordem de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

Deixo de condenar os demandados ao pagamento de indenização por danos morais, pelas razões ao norte elencadas.

Custas, pelos demandados. Arbitro os honorários de sucumbência, pagos à parte vencedora pela parte vencida, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 85 do CPC).

Extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, arquivem-se os autos dando-se baixa na distribuição e observando as demais cautelas legais.”

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação.

Na irresignação do BANCO DO BRASIL S.A., foi alegado que as compras questionadas foram realizadas manualmente pela internet e que a apelada recebeu, no celular dela, códigos para confirmação e eles deveriam ser digitados no site de compra para conclusão da transação e, portanto, o que competia em relação à segurança havia sio feito pela instituição financeira. Defende inexistência de dano material de restituição do valor em dobro da cobrança, haja vista que demonstrada a sua regularidade. Além disso, defende que para surgir a obrigação de restituir, a recorrida deveria ter comprovado a ocorrência do pagamento indevido ou que foi pago de maneira contrária à sua vontade, o que não ficou evidenciado. Por fim, questionou o percentual da condenação em honorários advocatícios.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente os pleitos autorais.

Já no recurso de VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, foi defendido que em momento algum existiu mínima responsabilidade sua pelo suposto dano sofrido pela consumidora, já que não é uma operadora de cartões de crédito, mas apenas empresa Instituidora de Arranjos de Pagamento e, portanto, não possui qualquer relação com os fatos narrados nos autos. Aduziu não possuir qualquer ingerência sobre a autorização ou negativa de transações e que apenas o Banco do Brasil poderia informar se houve qualquer falha na prestação do serviço capaz de influenciar nos alegados danos. Concluindo, destarte, pela sua ilegitimidade passiva.

Com base nisso, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais ou reconhecer a ausência de responsabilidade da Visa, afastando sua condenação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento das apelações.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretendem os recorrentes a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-os, de forma solidária, ao pagamento em dobro do valor de R$40.013,29 (quarenta mil e treze reais e vinte e nove centavos) referente à restituição em dobra da cobrança indevida de compras realizadas no cartão de crédito da autora.

2.1.

Apelação do Banco do Brasil S.A.

Neste recurso, foi defendido a regularidade da cobrança porque o Banco se cercou dos cuidados que lhe competia quanto à segurança das transações nas compras pelo cartão de crédito, posto que, no momento das compras, foram enviadas mensagens de texto para o celular da autora para confirmação.

Ocorre que apenas os
prints
da tela do sistema interno do Banco são insuficientes para provar essa alegação, especialmente porque em sede de réplica tais imagens foram impugnadas pela autora e, além disso, ela assevera categoricamente que não recebeu tais mensagens para confirmação das compras, mas sim apenas as mensagens de suas efetivações.

Ora, se o Banco alega que enviou mensagens de texto para o celular da demandante deveria ter prosseguido na instrução processual mediante para confirmar esse recebimento, porém isso não ocorreu, preferindo o julgamento antecipado da lide, conforme requerido no ID 9496462 - Pág. 1.

Ademais, cumpre registrar que, por outro lado, a recorrida logrou êxito em demonstrar que as compras questionadas ocorreram no mesmo dia e de forma seguida, com diferenças de pouquíssimos minutos entre elas, além de destoar completamente do seu padrão de consumo. Não é exagerado mencionar que a contestação das compras ocorreu no mesmo dia em que elas foram realizadas, tornando verossímil a alegação de que as operações foram efetuadas mediante fraude, estando, portanto, caracterizada a responsabilidade do Banco.

Com relação ao argumento de que inexiste prova do pagamento da cobrança indevida, também não merece guarida, uma vez que a autora provou ter pago a quantia de R$40.013,29, conforme comprovantes de pagamento ID 9496307, ID 9496308 e ID 9496309, n]ao havendo o que modificar a sentença que o condenou na sua restituição.

Por fim, sobre o percentual dos honorários advocatícios, entendo ter sido bem fixada na origem em vinte por cento do valor da condenação, que guarda relação com as peculiaridades do caso concreto e as balizas constantes das alíneas do parágrafo segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de se enquadrar nos limites previstos naquele mesmo parágrafo.

2.2.

Apelação de Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.

Neste recurso, a irresignação girou em torno de sua ilegitimidade passiva, contudo, razão não lhe assiste.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência
[1]
do Superior Tribunal de Justiça, cabe à administradora de cartões
E
à empresa titular da bandeira de cartão de crédito a verificação da idoneidade das compras realizadas, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, sendo, portanto, a responsabilidade de ambas solidária, razão pela qual deve ser mantida a conclusão exarada na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos, porém
NEGO-LHES

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O INDENIZAT
Ó
RIA. CONTRATO DE CART
Ã
O DE CR
É
DITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUS
Ê
NCIA DE VIOLA
ÇÃ
O. SUFICIENTE FUNDAMENTA
ÇÃ
O. CONCLUS
Ã
O DO AC
Ó
RD
Ã
O PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA DA BANDEIRA DO CART
Ã
O DE CR
É
DITO. AC
Ó
RD
Ã
O RECORRIDO EM CONSON
Â
NCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. S
Ú
MULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. S
Ú
MULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 3. A solu
çã
o adotada pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido (no sentido de que a bandeira do cart
ã
o de cr
é
dito faz parte da cadeia de fornecedores de servi
ç
o de cr
é
dito e, portanto, responde solidariamente na hip
ó
tese de v
í
cio no servi
ç
o) est
á
em conson
â
ncia com a jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior. [...] 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Ministro MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRAN
Ç
AS INDEVIDAS NA FATURA DE CART
Ã
O DE CR
É
DITO. SOLIDARIEDADE DA "BANDEIRA/MARCA" DA ADMINISTRADORA DO CART
Ã
O DE CR
É
DITO. CADEIA DE CONSUMO. S
Ú
MULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL E REPETI
ÇÃ
O DOBRADA. S
Ú
MULA 07/STJ. DISS
Í
DIO N
Ã
O COMPROVADO. PETI
ÇÃ
O DE TUTELA PROVIS
Ó
RIA PREJUDICADA. AUS
Ê
NCIA DE PROBABILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp 1352276/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CART
Ã
O DE CR
É
DITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CART
Ã
O DE CR
É
DITO E INSTITUI
ÇÃ
O BANC
Á
RIA. RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORR
Ê
NCIA. AGRAVO INTERNO N
Ã
O PROVIDO. 1.
É
assente a jurisprud
ê
ncia do STJ reconhecendo a responsabilidade solid
á
ria entre a institui
çã
o financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cart
ã
o de cr
é
dito pelos danos advindos da cadeia de servi
ç
os prestados. Precedentes. 2. Agravo interno n
ã
o provido. (AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

Belém, 29/08/2023